Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. OMISSÃO, INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) erro material quanto à condição de saúde da parte indicada no acórdão e (ii) omissão na análise dos argumentos da parte e dos danos morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o acórdão incorreu em erro material, ao citar erroneamente o estado de saúde do embargante.
3.1. Vício reconhecido e sanado.
4. O erro material não é capaz de alterar o entendimento adotado, pois tratou-se de simples equívoco em trecho de descrição do caso dos autos, com o restante do voto fazendo a correta correlação dos fatos.
5. O acórdão analisou totalmente a matéria apresentada e entendeu que a insatisfação sofrida não foi capaz de configurar dano aos atributos da personalidade do embargante, visto que se tratava de um quadro de baixa complexidade. Omissão inocorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão Integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659300 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1659333 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT.